Tribunal: TJDFT
Processo: 0700827-12.2025.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO, PARTILHA, GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE NOVO ESTUDO PSICOSSOCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIREITO DE CONVIVÊNCIA DO GENITOR. MELHOR INTERESSE DA FILHA MENOR. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de divórcio litigioso c/c pedido de partilha de bem, regulamentação de guarda e de visitas referente à filha comum do ex-casal.
2. Decisão anterior – A sentença, integrada pela decisão dos embargos de declaração, julgou procedentes os pedidos da autora para regulamentar a guarda da menor R.C.R. de forma compartilhada, com lar referencial materno, definiu regime de visitas, determinou o retorno ao uso do nome de solteira, assim como determinou a partilha do veículo.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar, preliminarmente, (i) a (in)ocorrência do cerceamento de defesa; no mérito (ii) o regime de guarda e de visitas do genitor à menor.
III – Razões de decidir
4. A realização de novo estudo psicossocial se justifica quando constatado vício na prova pericial produzida, como ausência de fundamentação do laudo, inobservância dos requisitos científicos, ausência de qualificação do profissional ou mesmo parcialidade do perito. Portanto, não configura cerceamento de defesa o indeferimento de nova perícia diante da mera discordância da parte quanto ao seu conteúdo material. Rejeitada a preliminar.
5. A convivência com os pais é um direito da criança, essencial ao seu desenvolvimento psíquico e emocional, e à formação de vínculos perenes e saudáveis, entretanto, deve ser exercido objetivando sempre a proteção integral do menor.
6. A guarda compartilhada deve ser a regra, arts. 1.583 e 1.584, ambos do CC, preservando o melhor interesse da criança. O laudo psicossocial demonstra que a guarda com referência o lar paterno, bem como a ampliação do regime de convivência não é recomendável no momento. Mantida integralmente a r. sentença.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.